Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTINÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO CONTINENTE PROPOSTA ANTERIORMENTE. RESOLUÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. Os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de concessão de tutela recursal em recurso de apelação devem ser formulados por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório.
2. A continência se caracteriza pela existência de duas ou mais ações em que sejam comuns as partes e a causa de pedir, exigindo-se que o pedido formulado em uma delas seja mais amplo que o formulado na outra, numa relação de continente e conteúdo. (CPC, art. 57). 2.1. Caso a ação continente tenha sido proposta anteriormente, o processo da demanda contida deverá ser extinto sem resolução do mérito (CPC, art. 56).
3. Na hipótese dos autos, as partes são as mesmas. No que diz respeito à causa de pedir, formada pelos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, também se constata a identidade, correspondente aos atos antissociais descritos na petição inicial e o arcabouço legislativo inerente à matéria. Em relação ao pedido, o pleito deduzido na ação continente (exclusão/expulsão do condomínio) abrange implicitamente o de cessar as atividades antissociais alegadas, mostrando-se escorreita a sentença que resolveu o processo, sem apreciação do mérito.
4. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida.